Tribunal: TJMT
Processo: 1011447-48.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011447-48.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVA DILZA PIRES DE SOUZA - CPF: 326.126.561-20 (RECORRENTE), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (RECORRIDO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETECIDADE E IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. DESISTÊNCIA. GRUPO ENCERRADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COM REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E RETENÇÃO DE PERCENTUAL REFERENTE À QUEBRA DE CONTRATO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RECURSO PROVIDO.

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

O valor da taxa de administração do grupo consorcial deve ser mantido nos exatos termos em que pactuado no contrato (Recl. 9.917-MT).

Estando o grupo encerrado, o consorciado desistente tem direito a restituição imediata dos valores pagos, com a retenção da taxa de administração no percentual ajustado e prêmio de seguro, efetivamente contratado.

A cláusula penal estipulada no contrato somente poderá ser retida se evidenciado o prejuízo suportado pela administradora do consórcio, sob pena de importar enriquecimento ilícito, o que não restou demonstrado no caso em análise.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011447-48.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Eva Dilza Pires de Souza

Recorrido(s):

Rodobens Administradora de Consórcios Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendo Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Colendos Pares;

No tocante à preliminar de impugnação a gratuidade de justiça, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente.

Somado a tais fatos, observo que autora juntou em 27/06/2023 documentos que demonstram a sua hipossuficiente, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

M É R I T O

Colendos pares.

A Recorrente alega que celebrou em setembro de 2010, contrato de consórcio relativo à Cota 259 do Grupo 1723, com duração de 150 (cento e cinquenta) meses, para aquisição de um imóvel, tendo realizado o pagamento de 09 parcelas
no valor de R$ 1.029,64, cada, totalizando a quantia de R$ 9.266,44.

Após o encerramento do grupo, solicitou o resgate dos valores pagos, momento em que foi informada que o valor a ser restituído seria no importe de R$ 2.705,24, mas com correção e acrescido de rendimentos legais perfazia o montante de R$ 2.750,37, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação, pois a retenção de 75% do valor pago é abusiva.

Em contrapartida a reclamada aduz que a autora não pode alegar qualquer desconhecimento ou falta de notificação, uma vez que seguiu o estipulado em contrato, portanto, é devido o valor descontado a título de taxa de administração, seguro prestamista, cláusula penal por quebra contratual, e a cláusula penal por prejuízos causados ao grupo, não havendo que falar em reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. Em análise dos autos, tem-se que a autora realizou contrato de participação em grupo de consórcio em setembro de 2010, com duração de 150 meses e o grupo foi encerrado em dezembro de 2021.

Deste modo, a restituição dos valores pagos, em razão da desistência do consorciado, deveria ocorrer na data da contemplação da cota, em face ao disposto na Lei nº 11.795, de 08 de outubro de 2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, conforme regras previstas nos arts. 22, 30 e 24,
in
verbis
:

Art. 22.

A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para
a aquisição de bem ou serviço, bem como para
a restituição das parcelas pagas
, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30

Art. 30.
O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga
ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente
na data da assembléia de contemplação
, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3o A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.

Dessa forma, a contemplação passou a ser condição não só para o consorciado receber o crédito para a aquisição de bem ou serviço, mas, também para a restituição das parcelas pagas, quando houver desistência.

Sendo assim, nos contratos celebrados após o dia 06.02.2009, data em que entrou em vigor a Lei nº 11.795, de 08/10/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a restituição dos valores das parcelas pagas em consórcio, deve ocorrer quando da realização a assembleia de contemplação, em face ao disposto nos arts. 22 e 30 supratranscritos, e, se não houver prova da contemplação deve ocorrer ao final do grupo de consórcio.

Como não há provas nos autos da ocorrência de restituição dos valores pagos pelo consórcio, entendo que a sua pretensão deve ser acolhida.

No tocante a limitação do percentual cobrado a título de taxa de administração pelos consórcios, deve ser observado na Reclamação nº 9.917 - MT (2012/0194700-1), em decisão prolatada em 17.09.2012, o Relator, Ministro Raul Araújo, decidiu o seguinte, cujo voto transcrevo na integra
:

RECLAMAÇÃO nº 9917 - MT (2012/0194700-1)

RELATOR: MIN. RAUL ARAÚJO

RECLAMANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO: AGNALDO KAWASAKI E OUTRO(S)

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

INTERES. : ADEMAR DANTAS

ADVOGADO: ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL

DECISÃO

Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso, assim ementado:

"RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO PLANO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REDUZIDA. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando se verificar abuso, despropósito ou falta de moderação na fixação da taxa de administração do consórcio, a sentença que a reduzir de 16% para 10% deve ser mantida.

2. É nula a cláusula contratual que prevê percentual de redução no montante a restituir ao consorciado desistente ou excluído, prefixando improváveis danos.

3. Se a parte credora não sofreu prejuízo com a oposição dos Embargos de Declaração, mesmo que este seja improvido, por si só, não é motivo para considerá-la como litigante de má-fé." (fl. 47).

A reclamante alega, em suma, que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as administradoras de consórcio têm total liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.7177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, razão pela qual não há falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada.

Aponta como paradigmas os seguintes precedentes deste Pretório: EREsp 927.739/RS, AgRg no REsp 1.145.921/RS, AgRg no REsp 1.187.148/RS, AgRg no REsp 1.029.099/RS, REsp 955.832/RS.

Por fim, requer seja deferida liminar, a fim de suspender o processamento do feito originário, até o julgamento final do mérito, pugnando pelo recebimento e provimento da reclamação, a fim de que seja reformado o acórdão impugnado, adequando-se a decisão à orientação firmada por esta Corte Superior.

É o relatório. Passo a decidir.

A Corte Especial, apreciando questão de ordem levantada na Rcl 3.752/GO, em atenção ao decidido nos EDcl no RE 571.572/BA (relatora a Min. ELLEN GRACIE), entendeu pela possibilidade de se ajuizar reclamação perante esta Corte com a finalidade de adequar as decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais estaduais à súmula ou jurisprudência dominante do STJ, de modo a evitar a manutenção de decisões conflitantes a respeito da interpretação da legislação infraconstitucional no âmbito do Judiciário.

Nesse contexto, buscando adaptar o instituto da reclamação ao novo propósito a ele confiado, foi editada a Resolução nº 12, de 14 de dezembro de 2009, que se aplica na hipótese.

Ocorre que a eg. Segunda Seção, em 9 de novembro de 2011, no julgamento das Reclamações 3.812/ES e 6.721/MT, em deliberação quanto à admissibilidade da Reclamação disciplinada pela mencionada Resolução nº 12, firmou posicionamento no sentido de que "jurisprudência consolidada", a ser confrontada como paradigma desta Corte Superior, restringe-se a precedentes exarados no julgamento de recursos especiais em controvérsias repetitivas (art. 543-C do CPC) ou enunciados de Súmula da jurisprudência. Não se admite, com isso, a propositura de reclamações com base apenas em precedentes oriundos do julgamento de recursos especiais.

No que toca à taxa de administração praticada pelas empresas de consórcio, a 2ª Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.604/PR, representativo de controvérsia repetitiva, sob a relatoria do eminente Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVAS, firmou a seguinte orientação:

"RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 22, INCISO XX. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 421 DO CPC. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF.

1 - As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, Dje 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010).

2 - O Decreto nº 70.951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91.

(...)

6 - Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido."

(REsp 1.114.604/PR, Data do Julgamento 13/06/2012, publicado no DJe de 20/06/2012)

Portanto, no caso, verifica-se que o aresto reclamado está em dissonância com a iterativa jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que as administradora de consórcio são livres para estipular a respectiva taxa de administração.

À vista do exposto, julgo procedente o pedido da reclamação para afastar a limitação relativa à taxa de administração do grupo consorcial, a qual deve ser mantida nos exatos termos em que pactuada no contrato.

Publique-se.

Brasília, 17 de setembro de 2012.

MINISTRO RAUL ARAÚJO

Relator

Deste modo, apesar da reclama afirmar que a taxa de administração praticada é de 23,5%, o mesmo percentual aplicado a título de penalidade contratual, verifico que sequer constam no contrato juntado na defesa qual os percentuais cobrados pelo consórcio, conforme abaixo se vê:

Portanto, a autora faz jus à restituição do valor de R$ 9.266,44 e deste valor deve ser abatido o percentual de 16,87% de administração do consórcio, bem como a retenção de 10% a título de penalidade contratual, conforme resta incontroverso entre as partes.

No que se refere à penalidade por prejuízos causados ao grupo, esta somente poderia ser retida se evidenciado o prejuízo suportado pela administradora do consórcio, sob pena de importar enriquecimento ilícito, o que não restou demonstrado no caso em análise.

Quanto à correção monetária, a sumula n. 35 do STJ determina que:
“
Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.”.
Portanto, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, sendo aplicado ao caso o INPC.

No tocante à pretensão de indenização a título de dano moral, entendo que o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e condeno a Reclamada a restituir ao Reclamante os valores pagos (R$ 9.266,44), que deverão ser corrigidos monetariamente, pela variação do INPC, desde os respectivos pagamentos e acrescidos de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo, com dedução de 16,87% de administração do consórcio, bem como a retenção de 10% a título de penalidade contratual, conforme pleiteado na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024